Tribunal: TJSP
Processo: 0001136-11.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001136-11.2018.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante
LUCAS ALMEIDA DE AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso para afastar a prestação de serviços à comunidade como condição do
sursis, impondo-se em seu lugar a limitação de final de semana, mantida, no
mais, a r. sentença. Comunique-se o Juízo das Execuções. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001136-11.2018.8.26.0484
2
APELAÇÃO no: 0001136-11.2018.8.26.0484 VOTO no 34.109
COMARCA: PROMISSÃO
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA JUDICIAL
AÇÃO PENAL no: 0001136-11.2018.8.26.0484
APELANTE: LUCAS ALMEIDA DE AZEVEDO
APELADO: MINSTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS,
LUCAS ALMEIDA DE AZEVEDO foi
condenado ao cumprimento de 01 mês e 05 dias de detenção, em
regime aberto, por infração ao art. 147, caput, do Código Penal.
Foi concedido o sursis pelo período de 02 anos, sendo imposta a
prestação de serviços à comunidade no primeiro ano.
Inconformado,
apela.
Requer
absolvição
alegando falta de provas.
O recurso foi regularmente processado e
respondido, manifestando-se a douta Procuradoria de Justiça pelo
improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia Consta do incluso inquérito
policial que, no dia 03 de maio de 2018, por volta das 12:00, na
residência localizada na Rua Zamenhoff no 514, bairro Vila
América, nesta cidade e comarca de Promissão, LUCAS ALMEIDA
DE AZEVEDO, ameaçou por palavras de causar mal injusto e
grave a sua ex-companheira Monisa Raquel Guedes Esperancin,
isso com os contornos de violência doméstica e familiar contra a
mulher.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001136-11.2018.8.26.0484
3
Consta dos autos que LUCAS e Monisa Raquel
conviveram por cerca de 09 anos, possuem dois filhos em comum
e estavam separados há 04 meses.
Nas
circunstâncias
acima
descritas,
inconformado com o término do relacionamento, LUCAS foi até a
casa de Monisa Raquel, onde e passou a ameaça-la de morte,
dizendo “se você não voltar comigo, eu tenho um revolver e vou te
matar”, além de proferir contra ela xingamentos como vagabunda
e biscate.
A vítima representou criminalmente em face
do denunciado. Ouvido perante a D. Autoridade policial LUCAS
confessou que ameaçou de morte Monisa Raquel.
Foi juntado aos autos um print de mensagens
de celular, onde LUCAS disse a ex-companheira que já tinha
comprado uma arma.
É a síntese dos fatos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo
boletim de ocorrência, bem como pela prova oral coligida.
A autoria é certa.
A vítima, sempre que ouvida, confirmou a
dinâmica dos fatos descritos na denúncia, relatando as ameaças
perpetradas pelo apelante. Afirmou que ele lhe ameaçou em várias
oportunidades dizendo que a mataria e que possuía um revolver
para tanto. Disse que ele mandou uma mensagem em seu celular
com a foto de uma arma.
A
testemunha
Eliana,
mãe
da
vítima,
confirmou que o réu sempre ameaçava sua filha. Disse que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001136-11.2018.8.26.0484
4
acionou várias vezes a polícia com receio do acusado.
O réu, na Delegacia, confessou a prática do
crime. Disse que apenas ameaçou para que ela reatasse o
relacionamento.
O réu, em juízo, intimado pessoalmente, não
compareceu.
Vale lembrar que: “Nos crimes praticados em ambiente
doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui
especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com
os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes.
(STJ - HC 318976 / RS - Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - DJe 18/08/2015).”
De rigor, portanto, a condenação.
As ameaças foram capazes de intimidar a
vítima, tanto que esta procurou as autoridades para relatar os
fatos.
A
dosimetria
penal,
todavia,
comporta
alteração.
A pena-base ficou estabelecida no mínimo
legal, qual seja 01 mês de detenção.
Na segunda fase, a pena foi exasperada em
razão da agravante prevista no artigo 61, inciso II, (violência
contra a mulher), do Código Penal, resultando 01 mês e 05 dias
de detenção.
Na terceira, nada foi considerando, restando
definitiva a mencionada pena.
Foi fixado o regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001136-11.2018.8.26.0484
5
Foi concedido o sursis pelo prazo de dois
anos, mediante prestação de serviço à comunidade durante o
primeiro ano.
No
entanto,
interpretando-se
sistematicamente o Código Penal, a imposição de prestação de
serviços como condição do sursis deve ser afastada por completo,
pois a pena imposta na r. sentença é inferior a 06 meses de
privação de liberdade.
De fato, o art. 78, §1o, do Código Penal,
menciona o art. 46 do mesmo diploma legal, nos fazendo concluir
que, quando a pena privativa de liberdade foi igual ou inferior a
06 meses, não se aplica como condição do sursis a prestação de
serviços à comunidade.
É esse o entendimento mais atual do Superior
Tribunal de Justiça:
“A suspensão condicional da pena, prevista
no artigo 76 do Código Penal, tem como
condições
a
prestação
de
serviços
à
comunidade ou a limitação de fim de
semana, consoante se depreende do artigo 78
do mesmo diploma legal, que, por sua vez,
remete ao artigo 46 do Estatuto Repressivo,
que estabelece que a prestação de serviços à
comunidade "é aplicável às condenações
superiores a seis meses de privação de
liberdade". 3. No caso dos autos, a paciente
foi condenada à pena de 1 (um) mês de
detenção, o que revela a impossibilidade de
que lhe seja imposta a prestação de serviços
à comunidade como condição do sursis, já
que sua sanção imposta foi inferior à 6 (seis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001136-11.2018.8.26.0484
6
meses de privação de liberdade 4. A
prestação de serviços à comunidade, na
espécie, se mostra mais gravosa até mesmo
do que o cumprimento da reprimenda
detentiva
pela paciente, tratando-se de
medida desproporcional, e que não atende às
finalidades da suspensão condicional da
pena. 5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para substituir a
prestação de serviços à comunidade pela
limitação de final de semana como condição
da suspensão da pena imposta à paciente.
(STJ - HC 307103 / MG - Ministro JORGE
MUSSI - DJe 25/03/2015)”.
Destarte,
na
linha
da
aludida
corrente
jurisprudencial, é de se afastar a prestação de serviços à
comunidade, impondo-se em seu lugar, como condição específica,
a limitação de final de semana.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para afastar a prestação de serviços à comunidade
como condição do sursis, impondo-se em seu lugar a limitação de
final de semana, mantida, no mais, a r. sentença.
Comunique-se o Juízo das Execuções.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora